Tribunal: STF
Processo: RHC 256847
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL E DE ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.